Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-43.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração opostos por Eunice dos Passos e Outros em face de decisão proferida nos autos da apelação cível interposta em desfavor da Sul América Companhia Nacional de Seguros e Outros, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou que os embargantes efetuassem o pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cinge-se a irresignação dos embargantes, quanto ao indeferimento da justiça gratuita, ao argumento de que não tem capacidade de arcar com as custas e demais emolumentos judiciais, sem que desse desembolso lhes advenham transtornos ou afetação para o equilíbrio da sua economia doméstica.
As contrarrazões foram apresentadas (ID. 32271456, 32591979, 32531989, 32561991 e 32601480)
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Pois bem. Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Isso porque, é cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento.
No caso, os embargados interpuseram recurso de apelação, na qual pleitearam pela concessão da justiça gratuita.
Conforme consignado na decisão embargada, o indeferimento do pedido supramencionado se deu porque os embargantes não demonstraram que o pagamento das despesas judiciais inerentes ao presente recurso os impedem de prover suas necessidades básicas, razão pela qual não pode ser enquadrado na condição de miserabilidade, requisito imprescindível para a concessão da gratuidade da justiça.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria definida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.[...] 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal”. (ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
Desse modo, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar a concessão de efeitos infringentes dos presentes Embargos de Declaração.
Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo a determinação para efetuar o recolhimento do valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
P.I.C
Cuiabá, 03 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator